Tribunal: CARF
Processo: 15374.000334/2010-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.000334/2010-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.210 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
PEGASUS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/1992 a 30/11/1993
RECEITAS DA VENDA DE IMÓVEIS. REGIME DE RECONHECIMENTO
DE RECEITAS. COFINS.
No caso da venda de bens imóveis ou direitos a eles relativos, integra o
faturamento (receita bruta) mensal, base de cálculo para a incidência da
contribuição devida à Cofins, o valor total da receita auferida no mês da
efetivação das vendas à vista e/ou a prazo (em prestações ou em outras
modalidades de pagamento), de conformidade com o instrumento público ou
particular de compra e venda ou de promessa de compra e venda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de voto, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata-se de auto de infração, destinado a formalizar exigência de crédito de
Cofins, que estava integrado nos autos do Processo Administrativo Fiscal no
10070.000747/9794, mas fora transferido para o presente processo, conforme
anotado à fl. 01, por força da decisão da 5a Turma da DRJRJOI, que julgou, mediante
Acórdão DRJ/RJO no 4.592/2009 (fl. 91 e ss), ser materialmente incompetente para
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.000334/2010-92
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.210 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.000334/2010-92

apreciar o contencioso na parte referente à citada contribuição, porque o crédito não
era decorrente dos lançamentos de IRPJ/CSLL.
À fl. 48, verifica-se que a Fiscalização considerou ter havido falta de
recolhimento da Cofins de abril/92 a novembro/93, por não ter sido computado na
base de cálculo da contribuição a venda de unidades imobiliárias no período.
Contudo, a contribuinte impugna a exigência, porque alega não ter sido respeitado o
regime de caixa, cabível no caso, “uma vez que na espécie, as receitas discriminadas
no Auto de Infração não correspondem aos valores recebidos, sim, aos valores de
venda” (fl. 89). Requer ainda diligência ou perícia.

A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação nos termos
da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/06/1992 a 30/11/1993
PIS/Cofins. Regime de Competência. Geral.
Para fins de composição da base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins, adota-
se, regra geral, o regime de competência, vale dizer, as receitas são oferecidas à
tributação na medida em que são auferidas, não importando a época de seu efetivo
recebimento.
Base de Cálculo. Venda de Bens Imóveis. Regime de Competência.
O valor total da receita auferida com as vendas de bens imóveis ou direitos a
eles relativos efetuadas à vista e/ou a prazo, de conformidade com o instrumento
público ou particular de compra e venda ou de promessa de compra e venda, integra
o faturamento (receita bruta), base de cálculo da contribuição, no mês da efetivação
das vendas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/1992 a 30/11/1993
Diligência. Perícia. Desnecessária. Indeferimento
Indefere-se o pedido de diligência (ou perícia) quando a sua realização revele-
se prescindível ou desnecessária para a formação da convicção da autoridade
julgadora.

Irresignada com a decisão proferida pela instância “a quo”, a Recorrente interpôs
recurso voluntário alegando, em síntese apertada, (i) que deve utilizado o regime de caixa para
reconhecimento das receitas de vendas de imóveis; (ii) ofensa a capacidade contributiva e
proibição de efeito confiscatório; e (iii) a multa de ofício deve ser afastada por ofensa ao
princípio constitucional do não confisco.
É o relatório.

Voto
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.210 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.000334/2010-92

Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, defende a Recorrente que as receitas de vendas
de imóveis deve ser reconhecido no momento de seu recebimento, quando há efetivo ingresso de
valores no patrimônio (regime de caixa).
Em que pese os argumentos explicitados pela Recorrente, não há previsão legal,
no tocante à Cofins, que permita apurar a receita bruta relativa à venda de imóveis pelo regime
de caixa.
O tema está tratado na Solução de Divergência Cosi: n° 2, de 28 de junho de
2001. Esta trata das regras de apuração das bases de cálculo das contribuições para o PIS/Pasep e
Cofins sobre o faturamento (receita bruta) decorrente da venda de bens imóveis à vista ou a
prazo. Vejamos, pois, a transcrição dos pontos que interessam à solução desta lide.
'SOLUÇÃO DE DIVERGÉNCL4 COSIT N° 2, de 28 de junho de 2001.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ementa: BASE DE CÁLCULO — VENDA DE BENS IMÓVEIS.
O valor total da receita auferida com as vendas de bens imóveis ou direitos a
eles relativos efetuadas à vista e/ou a prazo, de conformidade com o instrumento
público ou particular de compra e venda ou de promessa de compra e venda, integra
o faturamento (receita bruta), base de cálculo da contribuição, no mês da efetivação
das vendas.
As pessoas jurídicas submetidas ao regime de tributação com base no — lucro
presumido podem adotar o regime de caixa, para fins de incidência da Cofins, desde
que adotem o mesmo critério em relação ao IRPJ e à CSLL.
Dispositivos Legais: Lei Complementar n° 70, de 1991; Lei n°9.718, de 1998;
Medida Provisória n° 1.858-6, de 1999, atual da Medida Provisória n°2.113-32, de
2001 e IN SRF n° 104/98, de 1998.
FUNDAMENTOS LEGAIS
3 - As regras de apuração da base de cálculo para a incidência das
contribuições para o PIS/Pasep e Cofins sobre o faturantento (receita bruta)
decorrente da venda de bens imóveis à vista ou a prazo (em prestações ou outras
modalidades) estão disciplinadas pelos seguintes atos legais: Lei Complementar n°
70, de 30 de dezembro de 1991, Lei n°9.715, de 25 de novembro de 1998, Lei n°9.718,
de 27 de novembro de 1998, e Medida Provisória n°2.113-32, de 21 de junho de 2001.
(...)
6 - A Instrução Normativa SRF n° 41/89, de 28 de abril de 1989, aplicável ao
Finsocial até a entrada em vigor da Lei Complementar n° 70, de 30 de dezembro de
1991, estabelecia em seu item 3, o seguinte:
'3. Na determinação das bases de cálculo da contribuição para o Finsocial, as
empresas imobiliárias deverão computar a receita bruta da venda de imóveis,
apurada mensalmente, segundo os critérios da legislação do imposto de renda a elas
aplicáveis.'
7 - A Lei Complementar n° 70, de 1991, que instituiu a contribuição para o
financiamento da Seguridade Social (Cofins) e extinguiu a contribuição para o
Finsocial, em seu art. 2° estabeleceu como base de cálculo para a incidência dessa
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.210 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.000334/2010-92

nova contribuição, em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1° de abril
de 1992, o faturamento mensal, assim considerado a receita bruta das vendas de
mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza.
7.1 - A referida Lei Complementar, por meio do parágrafo único de seu art. 10,
estabelece que sejam aplicadas as normas relativas ao processo administrativo fiscal
de determinação e exigência de créditos tributários federais, bem como,
subsidiariamente e no que couber, as disposições referentes ao imposto de renda,
especialmente quanto a atraso de pagamento e quanto a penalidades. O legislador,
com a introdução do referido parágrafo único, pretendeu apontar o instrumento pelo
qual a fiscalização da SRF formalizaria a exigência do crédito da referida
contribuição e penalidades aplicáveis no caso dos contribuintes faltosos.
7.2 - A propósito, a Instrução Normativa SRF n° 104/98, de 24 de agosto de
1998, que dispõe sobre o reconhecimento das receitas de venda de bens, direitos e
serviços com pagamento a prazo ou em parcelas, das pessoas jurídicas optantes pelo
regime de tributação com base no lucro presumido, assim dispõe:
'Art.1° A pessoa jurídica, optante pelo regime de tributação com base no lucro
presumido, que adotar o critério de reconhecimento de suas receitas de venda de bens
ou direitos ou de prestação de serviços com pagamento a prazo ou em parcelas na
medida do recebimento e mantiver a escrituração do livro Caixa, deverá:
(.)
Art. 2o O disposto neste artigo [(sic) refere-se à IIV] aplica-se, também, à
determinação das bases de PIS/Pasep, da Contribuição para a Seguridade Social -
Cofins, da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido e para os optantes pelo Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de • Pequeno Porte — Simples.
8 - A Lei n° 9.718, de 27 de novembro de 1998, que modificou a • normalização
das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins, em relação aos fatos geradores
ocorridos a partir de 1° de fevereiro de 1999, assim dispõe, em seus arts. 2°e 3°:
'Art. 22 As contribuições para o P1S/Pasep e a Cofins, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento,
observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art. 32 O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita
bruta da pessoa jurídica.
§ 12 Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a
classificação contábil adotada para as receitas. § 22 Para fins de determinação da
base de cálculo das contribuições a que se refere o art. 2°, excluem-se da receita
bruta:
I - as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o Imposto
sobre Produtos Industrializados - IPI e o Imposto sobre Operações relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, quando cobrado pelo
vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto tributário;
- as reversões de provisões operacionais e recuperações de créditos baixados
como perda, que não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da
avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos
derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido
computados como receita;
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.210 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.000334/2010-92

III — (revogado - art. 47, IV, 'b' da Medida Provisória n°1.991-18, de 9 de
junho de 2000, e reedições);
IV— a receita decorrente da venda de bens do ativo permanente.
8.1 - Observa-se que o referido diploma legal cuida da definição da base de
cálculo das ántribuições- para o PIS/Pasep e Cofins, dispondo — de forma ampla e
exaustiva sobre as exclusões de receitas para fins de determinação daquela.
9 - Por outro lado, o citado diploma legal Rei n° 9.718, de 1998), tratou
expressamente do diferimento do pagamento das contribuições para o PIS/Pasep e
Cofins, relativamente aos casos especificados em seu art. 7°, transcrito a seguir:
'Art. 7° No caso de construção por empreitada ou de fornecimento a • preço
predeterminado de bens ou serviços, contratados por pessoa jurídica de direito
público, empresa pública, sociedade de economia mista ou suas subsidiárias, o
pagamento das contribuições de que trata o art. 22 desta Lei poderá ser diferido, pelo
contratado, até a data do recebimento do preço.
Parágrafo único. A utilização do tratamento tributário previsto no caput deste
artigo é facultada ao subempreiteiro ou subcontratado, na hipótese de subcontratação
parcial ou total da empreitada ou do fornecimento.'
10- Posteriormente, com a introdução do art. 18 na Medida Provisória
n°1.858-6, de 29 de junho 1999, atual art. 20 da Medida Provisória n° 2.113-32, de
2001, passou-se a admitir a incidência das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins
com base no regime de caixa, na forma indicada no próprio dispositivo, como se
observa do texto a seguir reproduzido:
'Art. 20. As pessoas jurídicas submetidas ao regime de tributação com base no
lucro presumido somente poderão adotar o regime de caixa, para fins da incidência
da contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, na hipótese de adotar o mesmo critério
em relação ao imposto de renda das pessoas jurídicas e da CSLL.
11 - Da legislação analisada infere-se que a incidência das contribuições para
o PIS/Pasep e Cofins têm como base de cálculo o valor do faturamento (receita bruta)
mensal da pessoa jurídica, sendo irrelevante o resultado apurado — lucro/prejuízo -
que efetivamente possa ser objeto de incidência ou não do imposto de renda e da
contribuição social sobre o lucro líquido.
11.1 - Depreendendo daí a conclusão de que o valor da receita de qualquer
natureza, aí incluída a decorrente da venda de bens imóveis (terrenos em geral, casas,
apartamentos, edifícios residenciais, comerciais, fazendas e dos direitos a eles
relativos), independentemente da forma de sua realização, se à vista ou a prazo,
integra o valor do faturamento no mês da efetivação da venda e/ou promessa desta,
feita por instrumento público ou particular.
12 - Assim sendo, o faturamento (receita bruta) na venda de bens imóveis ou
direitos a eles relativos, independentemente da entrega do bem, ocorre no momento
da efetivação da transação (venda), não importando se o valor será recebido à vista
ou a prazo (em prestações, a médio ou a longo prazo, ou outra modalidade de
pagamento).
13 - A legislação vigente, ao elencar as hipóteses em que se permite o
diferimento do pagamento das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins, até a data do
efetivo recebimento do preço da venda e, também o caso em que a incidência dessas
contribuições poderá ser realizada pelo chamado regime de caixa, exclui a
possibilidade de adoção de quaisquer outras formas de tributação, inclusive as
admitidas para o IRPJ e CSLL.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.210 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.000334/2010-92

14 - Sobre o mérito da decisão n° 125, de 2000, da Disit da SRRF da 6° RF,
embora não se relacione com a comercialização de bens imóveis, requer também
reforma com fulcro nos dispositivos legais utilizados para a determinação da base de
cálculo do PIS/Pasep e da Cofins, uma vez que a receita bruta a ser considerada
como base de cálculo dessas contribuições, no caso de prestação de serviços ou
fornecimento contratados a longo prazo inclui o valor total faturado em cada mês,
independentemente do recebimento do preço ou de parte deste.
14.1 - As hipóteses de exceções admitidas para o entendimento acima exarado,
em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de I° de fevereiro de 1999, são
aquelas previstas no art. 7° da Lei n°9.718, de 1998, e no art. 18 da Medida
Provisória n°1.858-6, de 1999, atual art. 20 da Medida Provisória n°2.113-32, de
2001.
14.2 - Em relação aos fatos geradores ocorridos anteriormente a 1° de
fevereiro de 1999, para as pessoas jurídicas optantes pela tributação com base no
lucro presumido, também se admitia a incidência das contribuições para o PIS/Pasep
e Cofins, na forma prevista na Instrução Normativa SRF n°104/98, de 1998, e para
todas as pessoas jurídicas exclusivamente em relação ao PIS/Pasep, na forma
prevista na Instrução Normativa SRF n°40/89, de 28 de abril de 1989.
CONCLUSÃO
15 - No caso da venda de bens imóveis ou direitos a eles relativos, integra o
faturamento (receita bruta) mensal, base de cálculo para a incidência das
contribuições devidas para o PIS/Pasep e Cofins, o valor total da receita auferida no
mês da efetivação das vendas à vista elou a prazo (em prestações ou em outras
modalidades de pagamento), de conformidade com o instrumento público ou
particular de compra e venda ou de promessa de compra e venda.
(...)
15.2 - No que pertine à Cofins, aplica-se em relação aos fatos geradores
ocorridos a partir de 10 de abril de 1992 (Lei Complementar n°70, de 1991 e Lei n°
9.718, de 1998).
15.3 - As pessoas jurídicas submetidas ao regime de tributação com base no
lucro presumido estão autorizadas a adotar o regime de caixa para fins de incidência
das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins, desde que adotem o mesmo critério em
relação ao IRPJ e à CSLL (IN SRF n° 104/98, de 1998, art. 18 da Medida Provisória
n° 1.858-6, de 1999, atual art. 20 da Medida Provisória n° 2.113-32, de 2001).
Como se vê dos autos, a Recorrente apura seu IRPJ pelo Lucro Real, portanto,
deverá apurar a Cofins pelo regime de competência. Nestes termos, deve ser mantida a decisão
recorrida nos exatos termos em que foi proferida, a qual adoto como razões complementares para
afastar as pretensões da Recorrente:
Rebela-se a contribuinte contra a exigência fiscal consubstanciada no Auto de
Infração alegando essencialmente não ter sido respeitado o regime de caixa, que
seria cabível no caso, de acordo com a Instrução Normativa no 84/79. Argumenta que
a Fiscalização considerou na base de cálculo os valores de venda, e não efetivamente
recebidos, relativos aos imóveis alienados.
Apesar das alegações da impugnante, verifica-se que a Fiscalização utilizou-se
de regime de tributação, para fim de determinação da base de cálculo, de acordo com
o determinado na lei. Inicialmente, constata-se não haver controvérsia quanto a
realização de venda de unidades imobiliárias. Fato admitido pela contribuinte, que
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.210 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.000334/2010-92

apenas requer aplicação do regime de caixa, isto é, que os valores sejam tributados
na medida de seu recebimento. Porém, razão não lhe assiste.
A questão da tributação das receitas auferidas com a venda de unidades
imobiliárias é pacífica, tanto no âmbito administrativo quanto no judicial. Todavia, o
elemento temporal do fato gerador do PIS e da Cofins, com relação a tais receitas,
gerou intensa discussão junto aos órgãos da SRF. O problema uma vez enfrentado
pela Administração Tributária resultou na Solução de Divergência COSIT no 2, de 28
de junho de 2001, que trata das regras de apuração das bases de cálculo do
PIS/PASEP e da COFINS sobre o faturamento (receita bruta) decorrente da venda de
bens imóveis à vista ou a prazo.
A citada Solução de Divergência Cosit no 2, de 28 de junho de 2001,
expressando o entendimento da Administração sobre a matéria, rejeita a apuração
pelo regime de caixa das contribuições incidentes sobre o faturamento, mesmo que
este seja resultado de venda de imóveis a prazo, verbis:
“11. Da legislação analisada infere-se que a incidência das contribuições para
o PIS/Pasep e Cofins têm como base de cálculo o valor do faturamento (receita bruta)
mensal da pessoa jurídica, sendo irrelevante o resultado apurado – lucro/prejuízo que
efetivamente possa ser objeto de incidência ou não do imposto de renda e da
contribuição social sobre o lucro líquido.
Depreendendo daí a conclusão de que o valor da receita de qualquer
natureza, aí incluída a decorrente da venda de bens imóveis (terrenos em geral,
casas, apartamentos, edifícios residenciais, comerciais, fazendas e dos direitos a eles
relativos), independentemente da forma de sua realização, se à vista ou a prazo,
integra o valor do faturamento no mês da efetivação da venda e/ou promessa desta,
feita por instrumento público ou particular.
Assim sendo, o faturamento (receita bruta) na venda de bens imóveis ou
direitos a eles relativos, independentemente da entrega do bem, ocorre no momento
da efetivação da transação (venda), não importando se o valor será recebido à vista
ou a prazo (em prestações, a médio ou a longo prazo, ou outra modalidade de
pagamento).
A legislação vigente, ao elencar as hipóteses em que se permite o diferimento
do pagamento das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins, até a data do efetivo
recebimento do preço da venda e, também o caso em que a incidência dessas
contribuições poderá ser realizada pelo chamado regime de caixa , exclui a
possibilidade de adoção de quaisquer outras formas de tributação, inclusive as
admitidas para o IRPJ e CSLL”.
Assim, nos termos do entendimento manifestado pela COSIT, a tributação das
referidas receitas deve se dar na data da efetiva transação, considerando-se o valor
total da receita, ainda que a venda se dê em prestações. E, desta forma, a
documentação citada pela impugnante não pode servir de base para a tributação pelo
regime de caixa.
Finalmente, a Instrução Normativa SRF 84/79 não se aplica à Cofins
porquanto destinada a regular a tributação do IRPJ, tanto que se refere ao lucro nas
atividades imobiliárias, não ao faturamento, conforme citado logo abaixo. Além disso,
a Cofins instituída posteriormente pela Lei Complementar 70/91 – aplicável no
período de autuação, dispunha o regime de competência como regra geral, sem fazer
exceções para o regime de caixa. Instrução Normativa SECRETÁRIO DA RECEITA
FEDERAL SRF no 84 de 20.12.1979 DOU: 31.12.1979
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.210 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.000334/2010-92

Estabelece normas para a apuração e tributação do lucro nas atividades de
compra e venda, loteamento, incorporação e construção de imóveis.
O Secretário da Receita Federal, no uso de sua atribuições, Considerando as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e pelo
Decreto-Lei no 1.648, de 18 de dezembro de 1978, na sistemática de apuração dos
resultados de operações imobiliárias,
RESOLVE:
Estabelecer normas para a apuração e tributação dos resultados operacionais
do contribuinte cuja atividade econômica seja compra e venda de imóveis,
desmembramento ou loteamento de terrenos, incorporação imobiliária e construção
de prédio para venda.
Francisco Neves Dornelles
Seção I Introdução
1. Contribuinte
1. Contribuinte
1.1 O contribuinte que comprar imóvel para venda ou empreender
desmembramento ou loteamento de terrenos, incorporação imobiliária ou construção
de prédio destinado à venda deverá, para efeito de determinar o lucro real, obedecer
às condições constantes desta Instrução Normativa. (gn)
Conclui-se que a Fiscalização acertou na edificação da matéria tributável,
visto que tomou como faturamento receitas de vendas, desconsiderando receitas
diferidas e apropriadas pelo regime de caixa, inaplicável à espécie.
Por fim, em relação as matérias atinentes a ofensa a capacidade contributiva e
proibição de efeito confiscatório para exigência da multa, por questionar sua constitucionalidade,
aplica-se o teor da Súmula CARF no 2: “ O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital